Tribunal: TJBA
Processo: 8126138-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8126138-57.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE:DARLENE SILVA DE AZEVEDO Advogado(s): ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO ACÓRDÃO. QUESTIONAMENTO SOBRE MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS ANTERIORES, TAMBÉM OPOSTOS PELA EMBARGANTE. RECURSO CONSIDERADO PROCRASTINATÓRIO. MULTA APLICADA. DEPÓSITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DA PENALIDADE IMPOSTA. ART. 1.026, § 3º, DO CPC. EXIGIBILIDADE NA HIPÓTESE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE PARA A INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. PRECEDENTES. ACLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8126138-57.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargado os acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DOS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.